Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001909-82.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI ESTADUAL N 11.033/2019 –
“DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E MILITARES, ATIVOS E INATIVOS, E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL”
– NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL –

NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – VERSA SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 66, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA –
AÇÃO PROCEDENTE E LIMINAR RATIFICADA
.

Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro.

“[...] 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.”
(Tema 484/STF).

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis estaduais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo estadual, ou seja, ao Governador, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, através do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019, a qual
“dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual”
.

Aduziu que a mencionada Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019, pretende regulamentar e operacionalizar as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual. Asseverou, que o processo legislativo foi fruto de iniciativa parlamentar, levada a efeito pelo Deputado Guilherme Maluf, tendo sido aposto veto total pelo Chefe do Poder Executivo, porém derrubado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Afirmou que a norma impugnada, ao interferir na dinâmica da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, violaria a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores (aspectos relacionados à remuneração) e sobre a organização do Poder Executivo, de modo a comprometer sua constitucionalidade tanto no aspecto formal quanto no material.

Aduziu que a iniciativa legislativa referente à organização administrativa necessária ao processamento da consignação em folha de pagamento de servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual. Inferindo-se, ainda, que a Lei n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, também trata de matéria afeta a competência legislativa privativa do Governador do Estado para dispor sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo (aspectos relacionados à remuneração).

Por fim, arguiu-se que a Lei Estadual n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, regulamentou a operacionalização do empréstimo consignado na folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, sendo que o Poder Legislativo instaurou processo legislativo para impor ao Poder Executivo a forma como irá promover e desenvolver a temática no âmbito administrativo, inclusive criando novos gastos não previstos. Desta forma, violando ao princípio da separação os poderes, por representar nítida ingerência administrativa.

Requereu, ao final, medida cautelar de suspenção da eficácia doa Lei Estadual n. 11.033, de 02 de dezembro de 2019, inclusive com efeitos
ex tunc
. No mérito, pela procedência para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual n. 11.033/2019, na medida em que contrária aos artigos 9º e artigo 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 33258490).

Determinou-se a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 10,
caput
, da Lei n. 9.868/1999, para apresentação de informações (id. 43773952).

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa prestou as informações, esclarecendo que a Lei Estadual n. 11.033/2019 não criou estrutura ou definiu atribuições das Secretaria de Estado de Mato Grosso, não conflitando ou alterando qualquer dispositivo legal. Igualmente, a disciplina dos consignados é matéria que incide apenas sobra a folha de pagamento e que continuará sendo atribuição do Poder Executivo, com sua organização própria. Desta forma, argumenta que a norma não ingere em atribuição de órgão Estatal e, por essa perspectiva, não há violação a matéria de competência privativa. Ainda, afirma que o objetivo da norma é o de tratar de forma mais ordenada o tema que gerava inúmeros transtornos aos servidores públicos. Por fim, aduz inexistir conflito entre a norma combatida e o regime jurídico dos servidores e aponta que a inicial não logrou êxito em mostrar o alegado aumento de despesa. Pugnando ao final pelo indeferimento da cautelar e, no mérito pela improcedência da ação (id. 46027473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo
deferimento
da medida cautelar, e, no mérito pela
procedência
da presente ação Direta de Inconstitucionalidade para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.033/2019, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por invadir matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e art. 65, inciso V, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da CRFB/88, ingerência que fere, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, em âmbito estadual, no art. 9 da Carta Estadual (id. 48680957).

A liminar pretendida foi deferida em voto colegiado deste Órgão Especial, conforme acórdão de id. 56275451.

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa manifestou quanto ao mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade. Sustentou preliminarmente o não cabimento da ação, em razão da incompetência do Tribunal local para examinar a constitucionalidade de lei estadual contestada em face de norma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual que seja reprodução, obrigatória ou não, de norma da Carta Federal. No mérito, renova os mesmos fundamentos da manifestação anterior de id. 46027473.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela
procedência
da presente ação direita de inconstitucionalidade, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.033/2019, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por invadir matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e art. 65, inciso V, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da CRFB/88, ingerência que fere, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, em âmbito estadual, no art. 9 da Carta Estadual (id. 60528986).

Ainda, a Procuradoria Geral do Estado, através do Procurador do Estado Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Neto, manifestou pela procedência do pedido, para que seja declarada inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, na medida em que contrária aos artigos 9º e artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 61974519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa suscitou preliminarmente o não cabimento da ação, em razão da incompetência do Tribunal local para examinar a constitucionalidade de lei estadual contestada em face de norma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual que seja reprodução, obrigatória ou não, de norma da Carta Federal.

Entretanto, a deflagração da Lei Estadual nº 11.033/2019 pelo Poder Legislativo configura ação parlamentar que invade matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no artigo 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e artigo 65, inciso V, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal (norma que rege o processo legislativo e, portanto, de reprodução obrigatória), e, na mesma intensidade, agride o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, em âmbito estadual, no artigo 9 º da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que regulamenta e esgota a forma de desconto em folha de pagamento decorrente de empréstimo consignado de todos os servidores do Poder Executivo Estadual.

Assim, considerando que a Lei nº 11.033/2019, viola dispositivos da Constituição Estadual (art. 9º, art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d” e art. 65, inciso V) e constrange dispositivos da Constituição Federal de reprodução obrigatória (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”) é perfeitamente possível, nesse cenário, o processamento e julgamento da presente ADI pelo TJ/MT, devendo, assim, ser rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa, pois a ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça diz respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, admitido-se, porém, o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória.

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal firmou sua orientação no sentido de que o controle de constitucionalidade por via de ação direta, quando exercido pelos Tribunais de Justiça, deve limitar-se a examinar a validade das leis estaduais/municipais à luz da Constituição do Estado. No controle abstrato, apenas esta Corte pode usar como parâmetro a Carta Federal (CRFB/1988, art. 102, I e § 1º; Lei nº 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, I). Nessa linha, vejam-se, dentre outros: RE 421.256, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 508, Rel. Min. Sydney Sanches. Nada impede, porém, que o Tribunal de Justiça fundamente suas conclusões em norma constitucional federal que seja 'de reprodução obrigatória' pelos Estados-membros. Assim se qualificam as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local”
(AgR. na Rcl. nº 19.067/RN, Relator Ministro Roberto Barroso)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.
(RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Nesse sentido, posicionou-se a doutrina de Pedro Lenza:

“[...] a atual jurisprudência do STF (RE 650.989) sinaliza uma mistura das outras duas antagônicas posições que se firmaram. Dessa forma, será possível a propositura de ADI no TJ local, tendo por objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal, confrontados em face de três hipóteses de parâmetros; - norma de reprodução obrigatória da CF expressamente copiada na CE, cabendo RE para o STF; - norma de reprodução obrigatória da CF mesmo que não tenha sido expressamente reproduzida na CE. Nesse caso, segundo a atual jurisprudência do STF (RE 650.898 – acórdão pendente de publicação), os TJs poderão exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou mesmo municipais utilizando como parâmetro as referidas normas da CF de reprodução obrigatória pelos Estados, estando ou não textualmente escritas na CE. Contra o acórdão do TJ também caberá a interposição de RE para o STF; - normas de imitação, hipótese em que não caberá RE para o STF, devendo a decisão ficar “confinada” no TJ local. Conforme já sustentado o Min. Barroso em voto proferido na 1ª Turma do STF – antecedendo o atual posicionamento firmado no Pleno e acima exposto (RE 650.898) -, as normas constitucionais federais de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros podem ser caracterizadas como “disposições da Carta da República que, por preordenarem diretamente a organização dos Estados-Membros, do Distrito-Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local” (Rcl. 17.954 AgR, j. 21.10.2016, DJE de 10.11.2016) [...]”
(in “Direito Constitucional Esquematizado”, Ed. 21 ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 439).

Desta forma,
rejeito
a preliminar aventada pela Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, através da Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019.

Aduziu que a mencionada Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019, a qual
“dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual”,
interfere na dinâmica da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, violando a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores (aspectos relacionados à remuneração) e sobre a organização do Poder Executivo, de modo a comprometer sua constitucionalidade tanto no aspecto formal quanto no material.

A norma foi deflagrada pelo Poder Legislativo Estadual e dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual.

A referida Lei pretende regulamentar e operacionalizar as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual.

O texto objurgado prevê:

“LEI Nº 11.033, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOEAL/MT DE 03.12.19 E DO 04.12.19.

Autor: Deputado Guilherme Maluf

Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei regula as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual.

§ 1º Entendem-se como consignações os descontos compulsórios e facultativos em folha de pagamento.

§ 2º Somente incidirão descontos no subsídio do servidor público efetivo, civil ou militar, ativo ou inativo, do pensionista e do estabilizado constitucionalmente por imposição legal, judicial, administrativa, ou ainda por sua autorização expressa prévia e formal.

§ 3º Ficam autorizados a se utilizar do regramento disposto nesta Lei, mediante a publicação de ato por seu dirigente:

I - os órgãos públicos integrantes da Administração Direta dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:

I - consignante: a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, que realizará o controle e as averbações das consignações em favor da consignatária;

II - administradora: pessoa jurídica de direito público ou privado com quem a Administração Pública Estadual firmou contrato ou outro instrumento jurídico para o processamento de dados, controle e gestão das consignações facultativas em folha de pagamento;

III - consignatária: pessoa jurídica de direito público ou privado destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsórias ou facultativas, em decorrência de relação jurídica estabelecida com o consignado;

IV - consignado: o servidor público efetivo, civil ou militar, ativo ou inativo, pensionista e o estabilizado constitucionalmente que autorize expressamente o desconto de consignações em folha de pagamento;

V - consignação compulsória: desconto efetuado no subsídio do servidor público efetivo, civil ou militar, ativo ou inativo, do pensionista e do estabilizado constitucionalmente por imposição legal, judicial ou administrativa;

VI - consignação facultativa: desconto efetuado no subsídio do servidor público efetivo, civil ou militar, ativo ou inativo, do pensionista e do estabilizado constitucionalmente por sua autorização prévia e formal e ciência da Administração Pública Estadual;

VII - margem consignável: valor máximo da soma mensal das consignações facultativas atribuído a cada consignado, calculado aplicando-se um percentual sobre a sua remuneração líquida;

VIII - remuneração líquida: remuneração bruta subtraindo-se as consignações compulsórias;

IX - remuneração bruta: subsídio, provento ou pensão do servidor público efetivo, civil ou militar, ativo ou inativo, do pensionista e do estabilizado constitucionalmente, excluindo-se os pagamentos referentes às férias, gratificação natalina e outras vantagens de caráter extraordinário, eventual ou de ocupação transitória.

Art. 3º São consignações compulsórias:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;

II - contribuição para a Previdência Social;

III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;

IV - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

V - reposição e indenização ao erário;

VI - mensalidades para os sindicatos e associações representativas de classe, quando autorizadas expressamente pelo servidor;

VII - contribuição ou mensalidade para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público estadual, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio ou contrato com o Estado, por operadora ou entidade aberta ou fechada;

VIII - outras obrigações decorrentes de imposição legal.

Art. 4º São consignações facultativas:

I - prestação referente à amortização de empréstimos realizados pelas instituições financeiras;

II - mensalidade relativa a seguro de vida;

III - prestação referente à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional;

IV - coparticipação para o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MATO GROSSO SAÚDE ou qualquer outro plano de saúde mantido diretamente pelo Estado, empresa pública estadual ou autarquia;

V - pensão alimentícia voluntária;

VI - amortização de despesas relativas às operações com cartão de crédito, inclusive aquelas decorrentes da utilização do cartão de crédito com a finalidade de saque.

§ 1º As consignações facultativas acima elencadas, bem como as demais consignações consideradas facultativas, concorrerão entre si, observando a ordem cronológica da inclusão das propostas de consignação e a reserva de margem junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Administradora.

§ 2º Compete ao órgão responsável pela gestão das consignações em folha no âmbito do Poder Executivo manifestar-se, nos termos do inciso V do art. 4º desta Lei, acerca das inclusões de parcelas pleiteadas.

Art. 5º Poderão ser consignatárias das consignações facultativas, para fins e efeitos desta Lei:

I - entidades de classe de servidores, exceto na modalidade mensalidade;

II - cooperativas;

III - entidades de previdência privada;

IV - instituições financeiras;

V - serviços sociais autônomos;

VI - seguradoras do ramo de vida;

VII - seguradoras de planos de saúde;

VIII - MATO GROSSO SAÚDE, na coparticipação;

IX - clínicas odontológicas;

X - farmácias.

§ 1º As entidades de classe de servidores, exceto na modalidade mensalidade, somente poderão ser destinatárias de consignações para convênios disponibilizados aos servidores, para aquisição de bens e serviços.

§ 2º As cooperativas e entidades de previdência privada somente poderão ser destinatárias de consignações relativas à contribuição para seu custeio, pecúlio, seguro de vida, renda mensal e previdência complementar.

§ 3º As instituições financeiras somente poderão ser destinatárias de consignações relativas a:

I - empréstimos pessoais;

II - financiamento habitacional;

III - arrendamento residencial;

IV - reescalonamento de dívidas vencidas e vincendas;

V - amortização de despesas relativas às operações com cartão de crédito, inclusive aquelas decorrentes da utilização do cartão de crédito com a finalidade de saque.

§ 4º As cooperativas de crédito somente poderão ser destinatárias de consignações relativas a:

I - empréstimos pessoais;

II - financiamento habitacional;

III - arrendamento residencial;

IV - reescalonamento de dívidas vencidas e vincendas.

§ 5º As entidades prestadoras de serviços sociais autônomos somente poderão ser destinatárias de consignações relativas à utilização de suas unidades de lazer pelos servidores públicos estaduais.

§ 6º As seguradoras do ramo de vida somente poderão ser destinatárias de consignações relativas a prêmios para seguros de vida.

§ 7º As seguradoras de plano de saúde somente poderão ser destinatárias de consignações relativas às mensalidades, exceto quanto ao MATO GROSSO SAÚDE, de que trata o inciso X deste artigo, que poderá realizar consignações tanto das mensalidades quanto das coparticipações.

§ 8º As clínicas odontológicas somente poderão ser destinatárias de consignações relativas ao custeio de tratamento odontológico.

§ 9º As pessoas jurídicas relacionadas neste artigo devem cadastrar-se previamente junto à unidade de cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso.

§ 10 O Estado de Mato Grosso, por meio do órgão encarregado da gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo, poderá, a qualquer tempo, determinar o recadastramento das entidades enumeradas neste artigo, bem como solicitar os cadastros de seus associados, filiados ou congêneres.

§ 11 O repasse das consignações será efetuado automaticamente no vigésimo dia subsequente ao término do pagamento da respectiva folha.

§ 12 Fica vedado às pessoas jurídicas de direito privado não elencadas nesta Lei o exercício da condição de consignatárias das consignações facultativas.

§ 13 Os empréstimos pessoais consignados deverão oferecer seguro que cubra a quitação do débito restante na hipótese de falecimento do consignado.

§ 14 O crédito decorrente de empréstimo pessoal consignado na folha de pagamento dos servidores civis e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo será depositado, exclusivamente, em conta bancária do consignante.

§ 15 A Administração Pública Estadual poderá adotar procedimento diverso daquele estabelecido no § 13 quando for demonstrado que outra solução técnica melhor resguarde os interesses do servidor ou militar, sem prejuízo da segurança.

Art. 6º A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor civil ou militar, ativo ou inativo, e pensionista não poderá, qualquer que seja a quantidade de linhas contratadas, exceder a 40% (quarenta por cento) da respectiva remuneração, provento ou pensão mensal, excluídos, em cada caso, os valores correspondentes a:

I - diárias;

II - ajuda de custo;

III - demais indenizações;

IV - salário-família;

V - décimo terceiro salário;

VI - auxílio-natalidade;

VII - auxílio-funeral;

VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração;

IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário, sobreaviso ou hora de plantão;

X - adicional noturno;

XI - adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas;

XII - adicional de produtividade ou participação em resultados;

XIII - diferenças resultantes de importâncias pretéritas;

XIV - função comissionada;

XV - substituição.

§ 1º Do limite estabelecido no caput, fica reservado 10% (dez por cento) da margem consignável, de forma exclusiva, para descontos referentes à amortização de despesas relativas às operações com cartão de crédito, inclusive aquelas decorrentes da utilização do cartão de crédito com a finalidade de saque.

§ 2º As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas.

§ 3º A soma das consignações compulsórias e facultativas não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, provento ou pensão mensal do servidor civil ou militar, ativo ou inativo, e pensionista consignante.

§ 4º Entre as consignações facultativas, prevalece o critério de antiguidade, de modo que consignação posterior não cancele a anterior.

§ 5º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas exceda ao limite definido nesta Lei, serão suspensos, até ficarem dentro daquele limite, os descontos relativos às consignações facultativas, respeitando a ordem cronológica da inclusão das propostas de consignação e reserva de margem junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou à Administradora.

§ 6º O limite mensal de desconto em folha individual das consignações facultativas, indicado no caput deste artigo, quando se tratar de consignante com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, ou, independentemente de idade, se acometido de doença incapacitante, nos termos da Lei, será de 50% (cinquenta por cento) do montante ali previsto.

§ 7º As consignatárias que operem com linhas de crédito, pessoal ou imobiliário, deverão disponibilizar aos servidores ou militares interessados o valor dos impostos e dos demais custos efetivos relativos a cada operação.

§ 8º Caso haja redução da margem consignável, poderá ser reduzido e enquadrado o valor do desconto mensal na margem consignável disponível do servidor e militar, ativo e inativo, e pensionista, bem como majorada a quantidade de parcelas em tantas quantas forem necessárias para a integral liquidação do débito junto à consignatária, não se aplicando nesta hipótese o limite de prazo definido no art. 8º desta Lei.

§ 9º As consignatárias que já tiverem firmado contratação de consignações facultativas de cartão de crédito poderão converter tais contratações em empréstimos consignados, nos termos praticados pelo mercado na oportunidade da conversão, em caso de solicitação pelo consignado.

§ 10 Fica reservado até o limite de 10% (dez por cento) da margem consignável prevista neste artigo para ser utilizado exclusivamente para amortização de despesas relativas às operações com cartão de crédito, inclusive aquelas decorrentes da utilização do cartão de crédito com a finalidade de saque.

Art. 7º A título de contribuição, as entidades consignatárias, exceto as integrantes da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e os beneficiários de pensão alimentícia voluntária, pagarão, por linha impressa no contracheque de cada servidor civil ou militar, os seguintes valores, que serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal – FUNDESP:

I - R$ 1,00 (um real), no caso de mensalidade;

II - R$ 2,00 (dois reais), no caso de empréstimo;

III - R$ 1,00 (um real), nos demais casos.

§ 1º O recolhimento mensal dos valores previstos nos incisos deste artigo será processado automaticamente e repassado ao FUNDESP.

§ 2º É vedado o repasse dos custos tratados neste artigo pela entidade consignatária ao servidor ou ao militar.

§ 3º As consignatárias abaixo elencadas serão isentas do pagamento disposto neste artigo:

I - serviços sociais autônomos;

II - seguradoras de plano de saúde;

III - MATO GROSSO SAÚDE, na coparticipação;

IV - clínicas odontológicas;

V - Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - DESENVOLVE MT.

§ 4º Ficam excluídas das disposições deste artigo as consignatárias que contribuem ao FUNDESP nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 221, de 25 de outubro de 2005.

Art. 8º Fica limitado em até 96 (noventa e seis) meses o parcelamento referente à contratação de créditos consignados em folha de pagamento.

§ 1º Quando se tratar de empréstimo, financiamento, consórcio ou arrendamento imobiliário, cuja contratação teve por objetivo a aquisição de bem imóvel pelo servidor ou militar, o número de parcelas de que trata o caput deste artigo fica ampliado a 120 (cento e vinte) meses.

§ 2º Tratando-se de financiamento para edificação ou empréstimo com a finalidade de aquisição de imóvel residencial pelo servidor ou militar, o número de parcelas de que trata o caput deste artigo fica ampliado a 180 (cento e oitenta) meses.

Art. 9º Não são permitidos ressarcimentos, compensações, encontros de contas ou acertos financeiros entre entidades consignatárias e servidores ou militares que impliquem créditos nas fichas financeiras destes.

Art. 10 A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo servidor ou militar junto ao consignatário.

Art. 11 A consignação facultativa pode ser suspensa ou cancelada a pedido do servidor público, civil e militar, ativo e inativo, e pensionista, tão somente mediante a prévia e expressa anuência da instituição consignatária.

§ 1º A contratação de consignação processada em desacordo com o disposto nesta Lei, mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento de servidores ou militares, impõe à autoridade competente o dever de suspender a consignação irregular e de comunicar à respectiva unidade gestora das consignações, para fins de desativação imediata, temporária ou definitiva, da rubrica destinada ao consignatário envolvido.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, não serão afetadas as consignações já autorizadas pelo servidor e em curso, as quais continuarão sendo descontadas em folha de pagamento e repassadas em favor das consignatárias, até a integral liquidação dos débitos.

Art. 12 O Estado de Mato Grosso, por meio do órgão encarregado da gestão das consignações em folha no âmbito do Poder Executivo, poderá realizar chamamento para a seleção de entidades consignatárias, observado o disposto no regulamento desta Lei.

Art. 13 A unidade de controle da folha de pagamento do Poder Executivo ou outra designada por regulamento responsabilizar-se-á pela gestão da inclusão e exclusão das consignações facultativas.

§ 1º A inclusão de consignações facultativas somente dar-se-á mediante prova de regularidade junto à unidade de cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso.

§ 2º Além da prova de regularidade a que se refere o § 1º deste artigo, poderá ser exigida ainda prova de regular credenciamento.

Art. 14 Nas relações entre o consignante e a consignatária, decorrentes de operação de consignação facultativa em folha de pagamento, fica estabelecido o seguinte:

I - a consignatária deve:

a) lançar obrigatoriamente no sistema digital de consignações, quando da simulação do empréstimo consignado, que visa subsidiar a escolha do tomador quanto à consignatária, o Custo Efetivo Total (CET) máximo do dia relativo ao empréstimo, informando ainda que o montante da dívida será obtido considerando o valor a ser emprestado acrescido do CET;

b) apresentar ao consignante manual de orientações gerais sobre o funcionamento de empréstimos e outras modalidades de consignações facultativas em folha de pagamento, discorrendo acerca das taxas praticadas e os respectivos prazos, a forma de desconto, os direitos e deveres da consignatária e do consignante, o telefone do órgão de defesa do consumidor, do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Inteligência do Poder Executivo para eventuais dúvidas ou reclamações;

c) disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da solicitação do consignante ou da consignatária que o represente, demonstrativo do seu saldo devedor com validade mínima de 3 (três) dias úteis;

d) informar obrigatoriamente, no sistema digital de consignações, as parcelas que compõem o saldo da negociação, nos casos de quitação antecipada, recompra e renegociação;

e) observar que a forma de pagamento prevista na alínea “d” deste inciso deverá ser feita por intermédio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) identificado, Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou boleto bancário e, nos casos de compra (ou recompra) de dívidas, o pagamento será feito exclusivamente por DOC identificado e/ou TED;

f) liberar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da efetivação do pagamento do saldo devedor, nos casos de compra de dívida e de liquidação antecipada com recurso próprio, a margem anteriormente contratada com o respectivo valor;

g) atender, nos casos de solicitação de liquidação antecipada dos contratos, com recurso próprio, ao consignante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sendo facultado a ele cancelar a solicitação diretamente na consignatária para a qual fora dirigida;

h) realizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do repasse do valor consignado efetivado pela administração para as consignatárias, os reembolsos devidos ao consignante;

i) depositar o crédito decorrente de empréstimo pessoal ou restituição, consignado em folha de pagamento, exclusivamente em conta bancária da titularidade do consignante;

j) apresentar ranking de juros comparativos, do dia relativo ao empréstimo, entre as instituições financeiras consignatárias;

k) possuir ao menos um posto de atendimento físico ao servidor em Mato Grosso, onde o mesmo poderá receber informações, celebrar acordos e ter outros tipos de atendimento;

l) ministrar, de maneira constante e periódica, cursos de educação financeira, com o objetivo de prevenção e tratamento do superendividamento do servidor como forma de evitar sua exclusão social;

m) fornecer dados e números para subsidiar o relatório previsto no inciso V do art. 19 desta Lei, sempre respeitando a privacidade do servidor;

n) disponibilizar em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação do consignante, a comprovação e termo de adesão que gerou a consignação, na mídia em que o aceite do consignado foi constituído, podendo este ter sido efetuado por meio escrito, eletrônico, de telecomunicação, gravação de voz, digital ou ainda quaisquer outros meios utilizados pelas instituições financeiras que garantam o sigilo dos dados cadastrais, a segurança e a comprovação da operação do servidor público, civil e militar, ativo e inativo, e pensionista;

o) observar o nível de endividamento do consignado, analisando operações de crédito consignadas ou não, e caso sua renda esteja comprometida, apresentar sugestão de plano de recuperação de crédito pessoal;

p) cumprir e respeitar as demais disposições desta Lei e de seu regulamento;

II - são condutas vedadas à consignatária:

a) inclusão do nome do consignante em central de restrições de órgãos de proteção ao crédito, bem como o envio de correspondência de cobrança a ele, na ausência de repasse do valor consignado e já descontado em sua folha de pagamento à entidade consignatária;

b) exposição do consignante, mesmo quando inadimplente, a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;

c) cobrança indevida do servidor celetista, no mês posterior ao gozo de suas férias, da parcela já descontada antecipadamente em folha de pagamento;

d) uso de metodologia desleal e má-fé, quando da apresentação dos produtos oferecidos;

e) indução do consignante a erro, utilizando-se de publicidade enganosa e abusiva ou métodos comerciais coercitivos;

f) venda de dívida ou contrato consignado, quando este estiver em processo de suspensão judicial;

g) desconto de parcela de empréstimo consignado diretamente em conta corrente do tomador, salvo expressa autorização deste, devendo ser tal operação registrada no sistema digital de consignações;

h) repasse dos custos com a inclusão das consignações facultativas ao consignante;

i) realização de descontos sem a devida autorização do consignante;

j) contratação de consignação em desacordo com o disposto nesta Lei e em seu regulamento, mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa que caracterizem a utilização ilegal da folha de pagamento.

§ 1º Nos casos de operação de portabilidade de crédito e liquidação antecipada, tendo a consignatária-adquirente recebido o valor correspondente ao saldo, dentro do prazo de validade, a consignatária-cessionária da dívida consignada deverá conceder quitação total ao tomador.

§ 2º A consignatária, no montante de suas operações e consignações, é totalmente responsável pelos prejuízos causados por atos de pessoas físicas e pessoas jurídicas terceirizadas que a representem, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução do BACEN nº 3.110, de 31 de julho de 2003.

§ 3º O plano de recuperação de crédito pessoal deve ser apresentado ao consignado e deverá conter:

I - montante total do comprometimento da renda mensal do consignado;

II - opções de estruturação de sua dívida para que a mesma seja quitada a médio prazo;

III - nota de desestímulo a gastos supérfluos e de incentivo à regularização de crédito.

§ 4º Ficam as consignatárias que desejarem operar contratos de consignação facultativa em folha de pagamento proibidas de cobrar dos consignados tarifas e taxas não previstas nesta Lei.

§ 5º As operações de liquidação antecipada do débito dos consignados devem necessariamente ser não onerosas.

§ 6º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Art. 15 O descumprimento da legislação referente a consignações implicará a aplicação das seguintes sanções à consignatária, conforme a gravidade do caso:

I - advertência por escrito;

II - suspensão de novas operações por até 90 (noventa) dias;

III - suspensão no sistema digital de consignações, para novas consignações, por um período máximo de 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para operar consignações em folha de pagamento da Administração Pública Estadual, por um período de 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção, podendo ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, desde que a consignatária faça prova de que ressarciu o consignante e a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção imposta com base no inciso III deste artigo.

§ 1º Será advertida a consignatária que descumprir o disposto no art. 14, inciso I, alínea “a”, desta Lei.

§ 2º Será suspensa por 5 (cinco) a 10 (dez) dias a consignatária que descumprir o disposto no art. 14, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “n”, “o” e “p”, bem como praticar as condutas descritas no art. 14, inciso II, alíneas “b”, “c”, “g”, e “h”, desta Lei.

§ 3º Será suspensa por 5 (cinco) a 15 (quinze) dias a consignatária que descumprir o disposto no art. 14, inciso I, alínea “g”, desta Lei.

§ 4º Será suspensa por 10 (dez) a 30 (trinta) dias a consignatária que descumprir o disposto no art. 14, inciso I, alíneas “h” e “i”, bem como praticar as condutas descritas no art. 14, inciso II, alíneas “d”, “e”, e “f”, desta Lei.

§ 5º Será suspensa por 30 (trinta) dias a consignatária que descumprir o disposto no art. 14, inciso II, alínea “a”, desta Lei.

§ 6º Será suspensa por 30 (trinta) a 90 (noventa) dias ou, em caso de reincidência, com o descredenciamento do sistema digital de consignações ou com a declaração de inidoneidade de que trata o inciso IV deste artigo, a consignatária que praticar a conduta descrita no art. 14, inciso I, alíneas “j”, “k”, “l” e “m”, bem como praticar as condutas descritas no art. 14, inciso II, alínea “j”, desta Lei.

§ 7º Serão suspensos os descontos dos associados e respectivos repasses por 30 (trinta) a 90 (noventa) dias quando a consignatária praticar a conduta descrita no art. 14, inciso II, alínea “i”, desta Lei.

§ 8º As sanções previstas nesta Lei serão aplicadas sem prejuízo do encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, BACEN e/ou órgão de defesa do consumidor, para as providências cabíveis.

§ 9º As sanções e penalidades previstas nesta Lei não afetarão as consignações já contratadas e em curso, sendo que a Administração Pública continuará a promover os respectivos descontos e respectivos repasses até a integral liquidação do débito.

Art. 16 A aplicação das sanções previstas nesta Lei será precedida de processo administrativo em que serão assegurados à consignatária o contraditório e a ampla defesa, conforme dispuser a lei e o regulamento.

Art. 17 Em caso de reincidência, a sanção a ser aplicada à consignatária será agravada.

§ 1º Na hipótese do caput, a sanção de advertência será agravada para suspensão de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, e as sanções de suspensão terão seus prazos dobrados.

§ 2º No caso de ser aplicada a sanção de suspensão de 90 (noventa) dias, a sanção posterior será agravada para as previstas no art. 15, incisos III e IV, sucessivamente.

Art. 18 As sanções previstas no art. 15 desta Lei serão aplicadas pelo titular do órgão estadual responsável pela gestão das consignações, cabendo recurso administrativo, sem efeito suspensivo, ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 19 A administradora deve:

I - comprometer-se a defender e zelar pelos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual;

II - promover a mediação e a conciliação entre o consignante e a consignatária, decorrentes de relações originárias de operação de consignação facultativa em folha de pagamento, inclusive por meio de posto de atendimento presencial ao servidor;

III - ministrar, de maneira constante e periódica, cursos de educação financeira, com o objetivo de diminuir a ocorrência de superendividamento do servidor;

IV - divulgar ranking dos valores de juros e de Custo Efetivo Total (CET) para empréstimos consignados dentre as consignatárias;

V - apresentar semestralmente relatórios sobre a quantidade de empréstimos consignados e o nível de endividamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual;

VI - limitar, mensalmente, o Custo Efetivo Total (CET) máximo dos empréstimos que poderão ser contratados naquele mês, tendo como referência a média de todos os outros Estados da Federação;

VII - proibir a contratação de empréstimo de servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual feito por terceiros, que não o próprio consignado.

Art. 20 Fica vedada a veiculação e distribuição de publicidade que trate de empréstimo consignado de autoria da empresa que atua como correspondente.

Art. 21 Os descontos existentes na folha de pagamento do Poder Executivo Estadual, da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, que tenham sido contratados pelos servidores civis, militares, ativos, inativos e pensionistas até a data da publicação desta Lei ficam preservados e mantidos nas condições inicialmente pactuadas.

Art. 22 A administradora e as consignatárias terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adequar ao disposto nesta Lei.

Art. 23 Esta Lei será regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

Deputado EDUARDO BOTELHO

Presidente”

Conforme observado, o processo legislativo foi fruto de iniciativa parlamentar, levada a efeito pelo Deputado Guilherme Maluf, tendo sido
vetado
totalmente pelo Chefe do Poder Executivo. Contudo, derrubado o veto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - ALMT.

Inicialmente, destaca-se que a iniciativa legislativa referente à organização administrativa necessária ao processamento da consignação em folha de pagamento de servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual.

O artigo 61, §1º, inciso II, alínea “e”, e 84, VI, “a”, da Constituição Federal, cuja reprodução obrigatória, consta do artigo 39, II, “d” e 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

(...)

b)
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

(...)

d)
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública
. (Grifou-se)

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V -
dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei
;

In casu
, nota-se que a Lei Estadual n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, impõe alterações na organização e operacionalização da folha de pagamento dos servidores do próprio Poder Executivo, gerando, inclusive, novas atribuições e despesas.

Noutro ponto, também trata de matéria afeta a competência legislativa privativa do Governador do Estado para dispor sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo (aspectos relacionados à remuneração).

A norma abrange servidores pertencentes ao quadro do Poder Executivo Estadual e impõe obrigações para órgãos ligados diretamente a estrutura desse Poder, em total descompasso com as balizas impostas pelo ordenamento jurídico, firmadas no sentido de que eventuais modificações na estrutura da Administração Pública direta indireta, bem como o regime jurídico dos servidores públicos estão inseridas no âmbito da
competência privativa do Chefe do Poder Executivo
.

Outrossim, a norma ganha contorno de inconstitucionalidade em dois pontos. Primeiro: q
uando imiscui na regulamentação de aspectos associados, ainda que indiretamente ao regime jurídico de servidor ligado aos quadros do Poder Executivo
. Segundo:
quando impõe novas obrigações a órgão vinculado a estrutura do Poder Executivo
(v.g., à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG).

A redação constitucional, alhures transcrita, é clara ao estabelecer que cabe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público do Estado. Ainda que indiretamente, a disciplina da norma combatida alcança aspectos relacionados ao processamento da folha de pagamento de servidores públicos.

À luz do que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar na ADI 1.381/AL, regime jurídico de servidores públicos
“corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes”
.

Assim, a norma estadual impugnada se enquadra em tal conceito, porquanto regulamenta desconto no holerite dos servidores do Executivo em decorrência de empréstimo consignado (art. 65, §1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990).

Ainda, é possível afirmar que a regulamentação promovida pela Lei Estadual n. 11.033/2019, impondo diretrizes para o desconto no holerite dos servidores do Executivo decorrente de empréstimo consignado, é inovação legislativa que toca ao regime jurídico desses servidores, vez que discrimina todos os pormenores dessa atividade, traz definições dos institutos, tais como, consignações, consignante, administradora, consignatária, consignada, consignação compulsória, consignação facultativa, margem consignável, remuneração liquida e remuneração bruta (arts. 1º e 2º).

Trata, ainda, das espécies de consignação em folha, limites e responsabilidades (arts. 3º ao 10); dos aspectos operacionais, do controle e dos direitos e deveres dos consignados e dos consignatários (art. 11 ao 14); das sanções (art. 15 ao 18); dos deveres da administração pública, proibições de publicidade das empresas consignatárias (art. 20); e das regras de transição (art. 21 e 22), e, acaba esgotando toda margem de discricionariedade do Poder Executivo e usurpando a sua competência para tratar sobre a matéria.

Ademais, o próprio Parecer da Consultoria Técnico-Legislativa da Mesa Diretora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou para ser mantido o veto do Governador do Estado, vejamos:

“...

Conforme explanado nas razões do veto, o Senhor Governador encontrou violações constitucionais.

De fato, a matéria retratada na propositura (regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual)
contém vício de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que versa sobre a organização e funcionamento da Administração Pública, cuja iniciativa é do Governador do Estado
, conforme artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual.

Desta forma, com base no artigo 42, § 1º da Constituição Estadual pode o Governador do Estado vetar o projeto, sendo que, ante as razões do veto, o mesmo deve ser mantido...”
(id. 33267950, p. 04).

Frente ao disposto na Constituição Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Estadual, não do Legislativo Estadual, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 4.319/2019, DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO - ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL - MATÉRIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO DE INICIATIVA - OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

A legislação que cuida de matéria atinente à organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Sendo assim, a lei de iniciativa parlamentar que cria Conselho Municipal e estabelece suas atribuições é formalmente inconstitucional, por usurpação da competência do Chefe do Executivo.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.19.046944-5/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

Trago a lume a jurisprudência da Suprema Corte, em casos análogos:

PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA.
Aos Poderes Executivo e Legislativo compete a apresentação de projetos de lei concernentes à alteração do regime jurídico e remuneratório dos próprios servidores
– artigos 51, inciso IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal. PROJETO DE LEI – EMENDA PARLAMENTAR – DESPESAS – AUMENTO. Conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior.
(STF, ADI 4759/BA, Plenário, Min. Marco Aurélio, DJe 26.10.2018)

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. (ADI 546, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1999, DJ 14-04-2000 PP-00030 EMENT VOL-01987-01 PP-00176)”
(
sic
)

Ainda, dentro desse contexto de violação à ordem constitucional, cumpre destacar que é firme a jurisprudência no STF no sentido de que
as regras orientadoras do processo legislativo encartadas na Constituição Federal (art. 59 a 69) constituem comando de observação compulsória por todos os demais entes federados
. Esse cenário permite que esses dispositivos sejam utilizados pelos Tribunais de Justiça como norma-parâmetro quando do exercício do controle abstrato de constitucionalidade.

Dentro destes dispositivos de observação compulsória, está o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”,
in verbis
:

Art. 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição:

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

[...]

II – disponham sobre:

[...]

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Desta forma, é clarividente que a Lei Estadual n. 11.033/2019, além de ferir o artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, também, fere o dispositivo oriundo da própria Carta Magna, no artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, o que possibilita, inclusive, no caso de improcedência da ADI, a interposição de Recurso Extraordinário ao STF objetivando resguardar a higidez da ordem constitucional.

Desse quadro de inconstitucionalidade, consubstanciado na invasão do Poder Legislativo em regime jurídico dos servidores do Poder Executivo, surge, ainda, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Precedentes.
(STF, ADI 5.215/GO, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.08.2019)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela inconstitucionalidade de dispositivos de lei análogos (ADIs 4648/AL, 4759/BA, 2.914/ES, 2.329/AL, 3.792/RN e RE 1.232.084).

Portanto, a iniciativa da Lei Estadual n. 11.033/2019 pelo Poder Legislativo configura ação parlamentar que invade matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, na medida em que regulamenta e esgota a forma de desconto em folha de pagamento decorrente de empréstimo consignado de todos os servidores do Poder Executivo Estadual, causando, consequentemente, abalo ao Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito estadual, no artigo 9º da Carta Estadual.

Noutro ponto, o ordenamento jurídico impõe ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Público estatal, ou, em outras palavras, veda que outro Poder imponha nova obrigação a órgão inseridos no âmbito da sua administração.

Contudo, a Lei Estadual n. 11.033/2019, impõe nova obrigação a órgão do Poder Executivo, conforme depreende-se dos seguintes dispositivos:

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:

I - consignante: a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, que realizará o controle e as averbações das consignações em favor da consignatária;

Art. 4º São consignações facultativas:

§ 2º Compete ao órgão responsável pela gestão das consignações em folha no âmbito do Poder Executivo manifestar-se, nos termos do inciso V do art. 4º desta Lei, acerca das inclusões de parcelas pleiteadas.

Art. 5º Poderão ser consignatárias das consignações facultativas, para fins e efeitos desta Lei:

§ 11 O repasse das consignações será efetuado automaticamente no vigésimo dia subsequente ao término do pagamento da respectiva folha.

Art. 13 A unidade de controle da folha de pagamento do Poder Executivo ou outra designada por regulamento responsabilizar-se-á pela gestão da inclusão e exclusão das consignações facultativas.

Os artigos transcritos acima demonstram a ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Invocando o pretexto de organizar um problema que causava “enormes transtornos” aos servidores públicos, mas acaba iniciando norma em atropelo ao ordenamento constitucional, criando obrigações e determinando ações concretas a serem realizadas pelo Poder Executivo estadual, como, por exemplo, prevendo atribuições a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, impondo manifestação de órgão do Poder Executivo (§ 2º do art. 4º), determinando que Unidade do Poder Executivo faça gestão dos consignados - entre outras ingerências -, sendo certo que objetivo nobre não tem o condão de se sobrepor ao vício de inconstitucionalidade.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, julgo procedente a presente ação para declara a
inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.033, de 02 de dezembro de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021